Tribunal: TJDFT
Processo: 0756080-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. RES. BACEN 4.790/2020. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta bancária referentes a contrato de empréstimo, após pedido de revogação da autorização de débito realizado pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspende os descontos automáticos decorrentes de contrato de mútuo bancário, diante da revogação da autorização de débito prevista na Res. Bacen 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Res. Bacen 4.790/2020, art. 6o, assegura ao titular da conta a prerrogativa de cancelar a autorização de débitos automáticos, configurando direito potestativo, independentemente de cláusula contratual que preveja o desconto como forma de pagamento.
4. A jurisprudência reconhece a eficácia da manifestação unilateral de revogação, ainda que o contrato estipule pagamento por débito em conta, preservada a exigibilidade da obrigação por outros meios (STJ e TJDFT).
5. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC se mantém quando demonstradas a probabilidade do direito, diante da previsão normativa expressa e do entendimento jurisprudencial.
6. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação assumida, permanecendo o devedor responsável por suas parcelas e eventuais encargos, o que afasta alegação de desequilíbrio contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Res. Bacen 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2017.TJDFT, AI 0738485-22.2024.8.07.0000, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 28.11.2024.